Tribunal: TJPA
Processo: 0805302-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805302-15.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: DANIEL DE JESUS MUNIZ GARCIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS
EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ART. 157, §2º, INCISO II, DO CP – OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO DE PLANO – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. É sabido que não cabe
habeas corpus
como substitutivo de recurso ou de revisão criminal, contudo há possibilidade de concessão, de ofício, da ordem impetrada, quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, como se dá na hipótese do presente, pois, na terceira fase da dosimetria penal,
ao aplicar a fração de 1/3 (um terço) referente à causa de aumento do concurso de pessoas, o juízo
a quo
aumentou a pena do agravante equivocadamente para 07 (sete) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, quando na verdade deveria ter majorado para 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa. Erro material configurado, sendo necessária a readequação da reprimenda. Precedentes do STJ. Mantido o regime fechado, uma vez que fundamentado idoneamente pelo magistrado sentenciante. Inteligência do art. 33, §§2º e 3º, do CP. -
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
, PORÉM, DE OFÍCIO, CONCEDIDA A ORDEM IMPETRADA PARA, RECONHECENDO ERRO MATERIAL, READEQUAR A DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA AO AGRAVANTE NA AÇÃO PENAL Nº 0001121-98.2019.8.14.0077, PARA 06 (SEIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, E 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA – UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento em Plenário Virtual concluído aos nove dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz junior.

Belém (Pa), 09 de julho de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, interposto por DANIEL DE JESUS MUNIZ GARCIA, inconformado com a decisão monocrática que não conheceu do
Writ
em favor dele impetrado, por sê-lo incabível na espécie (
id 3231143
).

Nos autos da aludida ação mandamental (
id 3149093
), aduziu o agravante que foi condenado, nos autos do Ação Penal nº 0001121-98.2019.8.14.0077, pela prática delitiva do art. 157, §2º, inciso II
[1]
, do Código Penal Brasileiro, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pelo MM juízo da Vara Única da Comarca de Anajás.

Aduz que o magistrado sentenciante utilizou-se, exclusivamente, de duas circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, desfavoráveis a ele (culpabilidade e circunstâncias do crime), com motivação inidônea, para a imposição do regime inicial de cumprimento da pena, bem como agiu de forma desproporcional e desarrazoada na fixação do
quantum
da pena base, pois foram valoradas negativamente apenas duas de oito circunstâncias judiciais.

Assevera, ainda, que, houve erro material no
quantum
da fixação da sua pena definitiva, haja vista que a pena intermediária de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, com o acréscimo da fração de 1/3 (um terço) referente à majorante do concurso de pessoas, totalizaria 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, distante dos 07 (sete) anos de reclusão a si impostos.

Por fim, mencionou estar sofrendo constrangimento ilegal, razão pela qual requereu, liminarmente, a fixação de sua pena em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e a imposição imediata do regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, bem como, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em razão do meu afastamento para tratamento de saúde (
id 3154887
), foram redistribuídos ao Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro, que, em 04/06/2020, indeferiu o pleito liminar, determinou a instrução do feito e, ao final, o retorno deste
mandamus
a minha relatoria (
id 3155986
).

Em 08/06/2020, o juízo impetrado prestou informações (
id 3176755
), esclarecendo, dentre outros, que o regime fechado foi imposto em virtude das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime serem desfavoráveis ao agravante, bem como que a aludida ação penal encontra-se aguardando recurso da referida sentença condenatória.

Em 15/06/2020, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, em exercício, Dr.ª Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo não conhecimento do
Writ
(
id 3201416
).

Retornando os autos a mim conclusos, proferi decisão monocrática no sentido de não conhecer da ordem impetrada (
id 3224989
), em virtude de manifesta inadequação da via eleita, pois o
habeas corpus
tem por finalidade específica amparar a imediata liberdade de locomoção física das pessoas, não se admitindo a sua utilização como sucedâneo recursal, como pretendia a impetrante.

O agravante se insurgiu contra a aludida decisão monocrática, através do presente recurso de agravo regimental, reiterando os argumentos esposados no
mandamus
, especialmente a fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, a desproporção e desarrazoabilidade na fixação da pena base, bem como a existência de erro material na terceira fase da dosimetria penal, requerendo, assim, a reconsideração da decisão que não conheceu do
habeas corpus
impetrado e a concessão da ordem, e, subsidiariamente, a submissão do recurso a julgamento pela Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, afim de que seja reformada a decisão exarada na Ação Penal nº 0001121- 98.2019.8.14.0077 no que diz respeito a análise do art. 59, do CP, com posterior detração da pena omitida pela autoridade coatora e fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena do agravante.

Em 29/06/2020, a Procuradoria de Justiça Criminal apresentou suas contrarrazões (
id 3258096
), pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

[1]

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§2º
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade
: (...)
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

VOTO

Alega o recorrente que a decisão agravada carece de plausibilidade, todavia
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Primeiramente, destaca-se que o
habeas corpus
é um remédio constitucional destinado a uma finalidade específica, qual seja, amparar a imediata liberdade de locomoção física das pessoas, não se admitindo que o mesmo seja utilizado como substitutivo de recurso ou de revisão criminal, como pretendia o impetrante, daí porque era imperioso o não conhecimento do
mandamus
, como foi feito.

Entretanto, havendo flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal ao paciente é possível a concessão da ordem, de ofício, como se dá no caso em comento.

Isto porque, sem fazer uma análise aprofundada do conjunto probatório carreado, constata-se que,

de fato, houve um erro material no cálculo da pena imposta ao agravante, especificamente na terceira fase, com relação ao acréscimo de 1/3 (um terço) da causa de aumento referente ao concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP).

In casu
, consta da sentença condenatória (
id 3149094
) que a pena base do agravante foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias multa, a partir da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, de acordo com a subjetividade e o livre convencimento do magistrado
a quo
, já que não há fração de aumento específica.

Na segunda fase da dosimetria penal, foi reconhecida em favor do agravante a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP
[1]
, e reduzida a reprimenda para 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, também conforme a discricionariedade do julgador.

Contudo, na terceira etapa do cálculo da pena, ao aplicar a fração de 1/3 (um terço) referente à majorante do art. 157, §2º, II, do CP, o juízo
a quo
aumentou a pena do agravante para 07 (sete) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa,
quantum
que não corresponde ao aludido acréscimo, causando inegável e patente prejuízo ao recorrente, pois este acabou recebendo uma pena maior do que deveria, a qual corresponde a 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Logo,
verificada a ocorrência de erro material na dosimetria da penal, impõe-se a readequação da reprimenda

através da concessão da ordem de ofício, pois flagrante a ilegalidade cometida pelo juízo sentenciante.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA PENAL. ERRO MATERIAL NA TERCEIRA FASE. OCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
.

(...)

II -
A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e se se tratar de flagrante ilegalidade
. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a "dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017).

III -
De fato houve erro material na dosimetria penal por parte do eg. Tribunal a quo, o que ocasionou ao paciente a imposição de uma pena superior à devida
. Embora tenha sido reconhecida a inexistência de causa de aumento ou de diminuição na terceira fase da dosimetria, a pena foi estabelecida em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, quando por certo deveria ter sido consolidada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, mais pagamento de 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reconhecer o erro material na dosimetria penal, readequando a sanção final para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa, mantido os demais termos da condenação
.”
(STJ, HC 486.949 / MG, Quinta Turma, Rel Min. Felix Fischer, j. 09/04/2019) (grifo nosso)

“PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA PENAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA
. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
No caso, observa-se flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício
.

2.
Verificada a ocorrência de erro material na dosimetria penal, pois, embora aplicado redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração de 1/6, restou a pena do delito de tráfico de drogas em 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, quando por certo deveria ser consolidada em 4 anos e 2 meses mais pagamento de 416 dias-multa, impõe-se o redimensionamento da sanção
.

3. Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena, em razão da aferição negativa das circunstâncias judiciais, que justificaram o aumento da pena-base, nos termos do art.
33
,
§§ 2º
e
3º
, do
Código Penal
.

4. É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do preenchimento do requisito objetivo (art.
44
,
I
, do
Código Penal
).

5.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer o erro material na dosimetria penal, readequando a sanção final para 7 anos e 2 meses de reclusão mais pagamento de 426 dias-multa, mantido o regime inicial fechado
.”
(STJ, HC 426.243 / PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06/03/2018) (grifo nosso)

Quanto ao regime prisional, melhor sorte não socorre ao agravante, visto que, embora a sua pena tenha ficado abaixo de 08 (oito) anos, o juízo
a quo
fixou o modo fechado com fundamento em elementos concretos nos autos, quais sejam, a aferição negativa das circunstâncias do crime e da culpabilidade, de maneira escorreita e idônea, o que encontra amparo no art. 33, §§2º e 3º, do CP
[2]
, devendo, portanto, ser mantido.

Por derradeiro, quanto ao pleito de detração da pena, igualmente não merece acolhimento, pois trata-se de inovação do recorrente, já que inexistente tal pedido na inicial do
habeas corpus
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo regimental, porém, de ofício, concedo a ordem impetrada para, reconhecendo erro material, readequar a dosimetria da pena imposta ao agravante na Ação Penal nº 0001121-98.2019.8.14.0077, para 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa.

É como voto.

[1]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

[2]

Art. 33
(...)
§2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;
c)
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
§3
º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Belém, 17/07/2020